Tribunal: TJDFT
Processo: 0740394-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de reclamação ajuizada por ZILAILE RAMOS DE FREITAS, em desfavor da JUÍZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, em razão de decisão proferida nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO BMG s/a. Na origem, ZILAILE RAMOS DE FREITAS ajuizou a ação (autos de n. 0723394-83.2024.8.07.0001) com a a pretensão de obter a declaração de inexistência da relação jurídica com o Banco BMG S/A, bem como na restituição “dos valores que foram descontados indevidamente em sua fonte pagadora no valor de R$ 38.393,72 atualizados até a efetiva data desse pagamento, compreendendo a repetição do dobro que foi descontado, conforme o art. art. 42, parágrafo único, do CDC”. Subsidiariamente, pugnou pela restituição, na forma simples. Postulou, ainda, a condenação do réu ao pagamento de danos morais. Sobreveio sentença que julgou parcialmente a pretensão inicial nos seguintes termos (ID. 70459979 dos autos de origem): “Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA PROVISÓRIA e JULGO PARCIALMENTE PRODEDENTES os pedidos autorais para que seja apurada, por meio de liquidação pelo procedimento comum, a existência de crédito em favor de qualquer uma das partes, considerando-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, e para determinar que, caso seja constatado que o requerido recebeu valores maiores do que aqueles devidos, eles sejam devolvidos em dobro, com correção nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, a partir da citação (comparecimento espontâneo do réu em 25/06/2024 – ID 201805870). Após a liquidação, caso seja constatado que há saldo devedor em favor do réu, os descontos junto ao INSS poderão ser restabelecidos. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno o autor e o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, caso haja, ou do valor da causa, caso não haja condenação, na proporção de 20% e 80%, respectivamente, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas em face da autora está suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.”. Por ocasião do julgamento das apelações interpostas pelas partes contendoras, esta 3a Turma Cível reconheceu, de ofício, a nulidade da sentença por julgamento extra petita e determinou “o retorno dos autos à origem para a devida análise das matérias.” (ID. 73526545 dos autos de origem). Com o retorno dos autos ao primeiro grau, a magistrada de primeiro grau converteu o julgamento em diligências, pois considerou “o processo ainda não está maduro para sentença, uma vez que as questões postas ainda não podem ser decididas.”. A reclamante sustenta que a decisão afrontaria a determinação contida no acórdão prolatado pela 3a Turma Cível, sob o argumento de que “deveria ter ocorrido era a prolação de uma nova sentença, dentro dos limites impostos na demanda e com a documentação já acostada realizado na fase instrutória do processo, e não converter o feito em diligência como o fez”. Requereu o deferimento de liminar, para que se determinasse a suspensão dos autos de origem e, no mérito, o provimento da reclamação, determinando-se o julgamento da ação originária. Pugnou, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça, ratificando-se o deferimento do benefício por ocasião do julgamento do agravo de instrumento de n. 0726445-08.2024.8.07.0000, razão pela qual deixou de recolher o preparo (ID. 76454608). É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que a concessão do benefício já objeto de deliberação pela 3a Turma Cível, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento de n. 0726445-08.2024.8.07.0000 (ID. 63765169). Por conseguinte, fica a parte dispensada do recolhimento do preparo. Com relação à liminar, a norma processual estabelece que o relator, “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável” (art. 989, inciso II, do CPC). O mesmo conteúdo acautelatório está previsto no art. 198, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça – RITJDFT. No caso sub examen, não se constata – ao menos neste juízo de cognição sumária – a possibilidade de a decisão reclamada causar algum dano, seja de natureza processual ou material, às partes demandantes. Isso porque o decisum a quo limitou-se a converter o julgamento em diligências, por considerar que “o processo ainda não está maduro para sentença, uma vez que as questões postas ainda não podem ser decididas”. Não se pode olvidar que cabe ao juiz, “de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” (art. 370 do CPC). In casu, a magistrada, ao dirigir o processo, determinou a prática dos atos necessários à formação de seu convencimento, intimando-se as partes contendoras para que trouxessem documentos que, segundo seu entender, seriam essenciais para o deslinde da causa (ID. 76455017). Confira-se: “(...) intime-se a parte autora a juntar aos autos: (i) extrato de sua conta corrente (conta 40430-9, agência 7957, do Banco Itaú) em que constem as movimentações efetuadas na data de 06/09/2019, de forma a aferir se o valor de R$ 6.121,80 foi, de fato, creditado em sua conta por meio de TED; e (ii) comprovação de todos os descontos efetuados pelo réu em seu benefício previdenciário, desde o início dos descontos até sua cessação. Por outro lado, intime-se o réu a juntar aos autos, nos termos do art. 396 do CPC, sob pena de incorrer o réu no previsto no art. 400 também do CPC: (i) contrato firmado com a autora, em que conste sua assinatura, ou, se firmado por telefone, do áudio que comprove a anuência da autora quanto às condições pactuadas; (ii) modelo de contrato de empréstimo consignado realizado à época da transferência bancária (06/09/2019), de forma a propiciar o conhecimento acerca dos encargos incidentes e das taxas de juros praticadas nessa modalidade de empréstimo; (iii) extratos de evolução do débito segundo as condições praticadas tanto em contrato de cartão de crédito consignado, quanto segundo as condições praticadas em contrato de empréstimo consignado, condições estas demonstradas por meio do documento citado no item (ii). Prazo comum de 15 dias, findo os quais as partes deverão ser intimadas a se manifestar acerca de eventuais petições ou documentos juntados pelas partes. Tudo feito, voltem os autos conclusos para verificação acerca da necessidade de realização de perícia grafotécnica, se juntado contrato escrito com a assinatura supostamente efetuada pela parte autora, ou da necessidade de realização de perícia contábil, para verificação quanto à eventual quitação do contrato ou subsistência de saldo devedor.”. Embora o atual estágio processual não permita uma incursão sobre o mérito da reclamação, sob pena de antecipar um juízo de valor acerca das razões elencadas, tenho que não restou demonstrada, “primo ictu oculi”, que a conversão do julgamento da ação originária em diligências tenha contrariado o acórdão proferido pela 3a Turma Cível, notadamente por constar expressamente na parte dispositiva do voto condutor do julgado a determinação de “retorno dos autos à origem para a devida análise das matérias.”. Assim, ausente o requisito legal concernente à possibilidade de ocorrência de “dano irreparável” à reclamante, incabível a suspensão do andamento do feito de origem. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Nos termos do art. 989, incisos I e III, do CPC c/c art. 198, incisos II e IV, do RITJDFT, requisitem-se informações ao juízo reclamado e cite-se o beneficiário, in thesi, da decisão reclamada. Após, intime-se a Procuradoria de Justiça, conforme preceitua o art. 991, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator